Tribunal: TJDFT
Processo: 0717647-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717647-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA REBECA CRUZ GRAMAJO AGRAVADO: BAYER S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16927984) interposto por KARINA REBECA CRUZ GRAMAJO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada pela agravante em desfavor de BAYER S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria proferiu decisão de ID 17038392 indeferindo o pedido de gratuidade em sede recursal e determinando o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, o recorrente deixou de se manifestar, conforme certidão de ID 18140859. Portanto, o vertente recurso revela-se inadmissível, haja vista que, após o indeferimento do benefício, e oportunizado prazo para pagamento das custas, a recorrente deixou transcorrer in albis. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do agravo, ex vi dos arts. 101, § 2o, 932, inc. III, e 1.007, todos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria no 31/2009 desta egrégia Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador